Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-42.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000955-42.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIAS LOPES CARVALHO - CPF: 366.392.628-19 (RECORRENTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), VERIDIANA ZANATTA PAVAN - CPF: 865.907.151-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000955-42.2022.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s): Josias Lopes Carvalho

Recorrido(s): Veridiana Zanatta Pavan

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem de pauta:
34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALUGUEL – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM SENTENÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinou que a demandada efetuasse a restituição dos valores cobrados dos inquilinos, de forma indevida, no entanto,
reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteado.

2.

O recorrente aduz que no dia 3
0 de janeiro de 2021 firmou contrato de locação de imóvel residencial, localizada na Rua Caçador, nº 675, Bairro Jardim Tropical, na cidade de Sorriso/MT.

3.

A locação foi firmada com o prazo de 06 meses, no valor mensal de aluguel em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e mais R$ 30,00 (trinta reais) referentes à água, no entanto, relata que desde o primeiro momento teve dificuldades referentes à locação, pois necessitou realizar o pagamento de uma fatura de energia da antiga inquilina no valor de R$159,76 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

4.

Alega que a contribuição pela água, embora no contrato fosse de R$30,00 (trinta reais), passou a ser cobrado o valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Afirma, ainda, que ao desocupar o bem, por ter recebido o imóvel sem pintar, ficou combinado que não haveria a necessidade de pintar quando de sua saída, porém a demandada exigiu a pintura do Requerente.

5.

Por fim, relata que houve cobrança indevida pela proprietária do imóvel,
que teria, ainda, relatado os eventos à fiadora, fatos estes que dariam ensejo aos danos extrapatrimoniais.

6.

Inicialmente, em que pesem às razões expostas pela parte autora, data vênia, em detida análise das provas anexas aos autos, não consta que houve cobrança vexatória que extrapole a razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar os danos morais pretendidos.

7.

Isso porque, vê-se que, apesar de a situação narrada pelo autor possa ter causado desconforto, não lhe causou abalo moral, pois, o simples fato de demandada efetuar cobranças, diversamente do que fora pactuado, e levar os fatos ao conhecimento da fiadora, não gera, por si só, o dano moral.

8.

Quanto ao fato de a proprietária ter noticiado a suposta inadimplência a fiadora do requerente, entendo que também não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, eis que aquela integrava a relação contratual havida entre as partes, de forma que eventual cobrança de dívida poderia acabar por atingir seu patrimônio, não havendo ilicitude na comunicação, na forma descrita.

9.

Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
ACOLHIDA -
CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA

INDEVIDA
DE
ALUGUÉIS
APÓS A RESCISÃO/CANCELAMENTO ANTECIPADO DO
CONTRATO
– AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA – SIMPLES ATOS DE
COBRANÇA
– PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL,
ALUGUÉIS
E
TAXAS CONDOMINIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003128-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

10.

Desse modo, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

11.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

12.

Portanto, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, de modo que deve ser mantida a parcial procedência dos pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023